Tribunal: TCU
Processo: 016.737/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7739/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.737/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Fontella dos Santos (XXX.318.257-XX); Carmen Lucia Fontela dos Santos (XXX.228.337-XX); Christiane Ribeiro da Silva (XXX.717.497-XX); Fabiane Ribeiro da Silva Tomaz (XXX.855.747-XX); Juliana Sant Anna da Silva (XXX.953.037-XX); Maria Cristina Araujo Barbosa (XXX.182.597-XX); Maria Luiza Araujo Barbosa (XXX.834.857-XX); Neide Fontela dos Santos Bonzi (XXX.747.717-XX); Sonia Maria (XXX.658.257-XX); Vania Soares Cardoso (XXX.949.367-XX); Vera Regina Fontela dos Santos (XXX.126.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.